Tribunal: TJSP
Processo: 1008624-27.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Acidentária – Reexame necessário – Condenação ao pagamento de auxílio-doença acidentário, limitado ao período de 07.10.2020 a 14.12.2020 – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassará o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Não conheço do recurso oficial.